Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715193-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: J.C.J ELETRONICA E TERRAPLANAGEM LTDA, JOAO AFONSO DA SILVA OLIVEIRA, ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURICIO CARDOSO MACHADO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0704932-05.2020.8.07.0006), que tem como executados J.C.J ELETRÔNICA E TERRAPLANAGEM LTDA., JOÃO AFONSO DA SILVA OLIVEIRA e ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário dos veículos gravados com restrição (ID 121546662): “O exequente requer a expedição de ofício ao credor fiduciário dos veículos gravados com restrição. A expedição do ofício requerido denota o interesse na penhora dos direitos aquisitivos dos veículos. Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, dada sua expressão econômica. Todavia, na hipótese em comento não há razoabilidade e eficiência a justificar a constrição, haja vista que a propriedade do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor, tornando a coisa isenta de gravame. Logo, o carro não poderá ser alienado, adjudicado ou removido enquanto não quitado o contrato de financiamento. INDEFIRO o pedido. Realizada, sem êxito, as pesquisas de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. À parte credora para promover o andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que requereu na petição de ID 121132419 a expedição de ofício às instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos dos veículos de IDs 117997690 e 117997692, para que informem se os veículos gravados com alienação fiduciária já foram quitados, ou esclareça quantas parcelas ainda restam para os términos dos financiamentos. Alega que o pedido de informações tinha o objetivo de saber se ainda existe ou não parcelas a serem pagas em relação aos financiamentos dos referidos veículos. Sustenta que, em não havendo qualquer pendencia, não haveria óbice para ser realizada a penhora sobre aqueles mesmos bens mencionados, o que poderia ser feito até mesmo de ofício. Aduz que o indeferimento daquele pleito é totalmente desprovido de argumento convincente, já que baseado apenas no fato de os veículos ainda se encontrarem, supostamente, com alienação fiduciária, o que não é motivo suficiente para a negativa. Assevera que o indeferimento antecipado, de ofício, de constrição sobre os bens contraria, não apenas entendimento já firmado por esse Tribunal de Justiça, mas, também, pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, o agravante pede “para cassar a decisão agravada, reconhecendo, não apenas o direito de ser atendido no pedido expresso naquela Petição, mas, também, de ser determinado a constrição sobre os direitos aquisitivos referentes aos referidos veículos, caso ainda estejam com alienação fiduciária, atribuindo-se efeito suspensivo ao presente agravo” (ID 35270869). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35268955). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2020, objetivando a satisfação de dívida referente à locação dos imóveis situados na Quadra 14, Áreas Especiais 3 e 4, Pavimento Térreo, Lojas 1 e 3, do Empreendimento Comercial Sobradinho Shopping, Sobradinho DF, para um período de 30 (trinta) meses, em que pleiteia o pagamento do valor atualizado até 03 de dezembro de 2021 de R$ 86.216,63 (oitenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) (IDs 65486223, 65486240 e 110401164). A pesquisa Renajud identificou 2 veículos em nome da executada Antônia da Costa Oliveira com gravame de alienação fiduciária. Na ocasião, o juízo de primeiro grau deixou de efetuar o bloqueio judicial, com fundamento no art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014 (IDs 117997690, 117997691 e 117997692). O exequente postulou a expedição de ofício para as instituições financeiras para obter informações sobre o financiamento dos veículos para posteriormente requerer a penhora dos direitos sobre os automóveis, nos seguintes termos (ID 121132419): “(...) requerer seja oficializado as instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos dos veículos mostrados conforme IDs 117997690 e 117997692, para que informe se os veículos gravados com alienação fiduciária, já foram quitados, ou esclareça quantas parcelas ainda restam para os términos dos financiamentos.” Sobreveio a decisão ora agravada, que indeferiu não só o pedido de expedição de ofício como a própria penhora dos direitos aquisitivos, sob o fundamento de que “o carro não poderá ser alienado, adjudicado ou removido enquanto não quitado o contrato de financiamento”. Nesta sede, o agravante pleiteia a cassação da decisão agravada para, além de reconhecer o direito a obter as informações sobre os financiamentos, determinar a constrição sobre os direitos aquisitivos referentes aos referidos veículos (ID 35270869). Diante desse cenário, conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal. A despeito de o art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043/2014, vedar o bloqueio de bens constituídos por alienação fiduciária, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados destes bens encontra guarida no art. 835, XII, CPC. Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07479388020208070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 30/06/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.” (1a Turma Cível, 07031261620218070000, rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 25/06/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. Embora o art. 7o-A do Decreto no 911/1969 impeça o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC/2015, que diz: ‘A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.’ -, bem como a ampla jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07245513620208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 29/03/2021). O periculum in mora também está evidenciado, pois o decurso do tempo é fator que pode contribuir para a perda do direito pretendido pelo agravante. DEFIRO o pedido liminar, para determinar a efetivação da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos: 1) I/NISSAN MARCH 10 FLEX, ano 2011, modelo 2012, Placa JIT-1709 e 2) FIAT/PALIO YOUNG, ano 2020, modelo 2021, Placa GZD-1302 (ID 117997691). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator